Tribunal: TJBA
Processo: 8138743-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138743-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSILENE SOARES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. CAUSA INDETERMINADA. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Indenização que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente federativo ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, em virtude do falecimento de seu filho, ocorrido enquanto este se encontrava custodiado na Penitenciária Lemos de Brito, em 03/01/2019, sem causa de morte esclarecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão específica decorrente da morte de detento sob sua custódia, cuja causa foi atestada como indeterminada; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado por morte de detento sob sua custódia é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 592 da Repercussão Geral do STF. A morte de custodiado em ambiente prisional gera presunção de falha no dever de guarda e vigilância estatal, sobretudo quando a causa da morte é indeterminada, o que evidencia deficiência na prestação de assistência médica e fiscalização. A ausência de provas sobre qualquer atendimento médico, socorro imediato ou monitoramento de crises de saúde reforça a negligência estatal, não havendo comprovação de que a morte ocorreria independentemente da conduta do Estado. O dano moral decorrente da morte de filho sob custódia estatal é presumido (in re ipsa), pois a dor da genitora diante da ausência de explicações plausíveis configura sofrimento evidente, não sendo necessária demonstração específica do abalo. A indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando precedentes jurisprudenciais e circunstâncias do caso concreto. O valor fixado em R$ 40.000,00 mostra-se proporcional, razoável e alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte e pelo STJ. A condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública é devida, nos termos da tese fixada no Tema 1002 do STF, por se tratar de atuação institucional autônoma em favor da parte vencedora contra o próprio ente federativo. A majoração dos honorários recursais está prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, ainda que a causa da morte seja indeterminada, diante da presunção de falha no dever específico de guarda e proteção. A ausência de esclarecimentos sobre o óbito e de registros de assistência médica caracteriza omissão estatal relevante, apta a gerar o dever de indenizar. O dano moral decorrente da morte de filho em custódia estatal é presumido, por se tratar de violação a direito fundamental e ofensa grave à dignidade da pessoa humana. A indenização por danos morais deve observar o método bifásico e atender aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função reparadora, sem se basear no patrimônio da vítima. É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente federativo a que pertence, nos termos do Tema 1002 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138743-30.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSILENE SOARES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .